Tribunal: CARF
Processo: 10665.720326/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.720326/2008-52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.366 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
FERDIL PRODUTOS METALURGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 02. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA PROVA.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos
de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, nos termos do art.
16, III, do Dec. 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário, por envolver matéria constitucional, e, na parte conhecida, em
negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.363, de 24 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10665.720324/2008-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720326/2008-52
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.366 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2008-52

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O contribuinte acima qualificado apresentou pedido de ressarcimento de créditos
de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 98:509,79, relativos ao 4°
trimestre de 2005, e utilizado para compensar o(s) débito(s) indicados em declaração(ões) de
compensação.
No TVF, a fiscalização esclarece que foi reconstituída a apuração dos créditos de
PIS e Cofins não-cumulativos com base na documentação apresentada pelo contribuinte e nas
informações constantes dos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Em relação aos insumos, não foram consideradas as aquisições de pneus, câmaras,
peças e acessórios para veículos próprios ou locados, utilizados no transporte de produtos
acabados. Também não foram considerados os insumos adquiridos de pessoa fisica.
Foram objeto de glosa as aquisições de carvão vegetal das pessoas jurídicas E. A.
da Maia-Carvão, Carvão do Brasil Ltda. e Caiçara Agro Ind. e Pecuária S/A, para as quais o
contribuinte não apresentou os documentos que embasassem os lançamentos registrados em seu
Livro Diário, ou seja, os efetivos comprovantes de pagamentos. Para todas essas empresas foi
constatada situação fiscal irregular.
As aquisições de "ferro gusa de formato irregular" das pessoas jurídicas
Pentágono Com. de Ferro e Aço Ltda., Açomig Com. de Sucatas Ltda., Trevo Ferro e Aço Ltda.,
Dinaço Ind. e Com. de Ferro e Aço Ltda., Discoaço Ind. e Com. Ltda. e Estiraço Ind. e Com. de
Aço. Ltda. foram glosadas por terem sido apresentadas notas fiscais inidôneas referentes a todas
as operações (Atos Declaratórios de inidoneidade publicados) e por não comprovação efetiva do
pagamento. Foram apresentados pelo contribuinte algumas cópias de cheques para os quais
foram verificados preenchimentos, saques e depósitos que não comprovam o pagamento às
empresas vendedoras. Também foram realizadas diligências em algumas das empresas. Aquelas
encontradas negaram terem realizado as operações de venda, além de esclarecerem que não
produzem ou comercializam ferro gusa.
Não foram considerados os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados
em veículos próprios ou alugados, no transporte de produtos acabados, e os gastos com
manutenção, reparos e peças de tais veículos (serviços prestados por pessoa jurídica). Foram
glosadas as despesas com aluguel de veículos e de andaimes e as despesas lançadas na conta
"00223 Serviços Terceiros PJ" (serviços portuários, de embarque e outros serviços), por não se
tratar de despesas com fretes.
Após as deduções das próprias contribuições devidas, não remanesceu crédito
passível de ressarcimento/compensação, mas sim saldos de PIS/Cofins a pagar que foram objeto
de lançamento de oficio no processo n° 10665.000836/2010-24.
Com base no parecer da autoridade fiscal, decidiu a autoridade jurisdicionante
pelo indeferimento do pedido de ressarcimento e pela não homologação das compensações
declaradas, nos termos do Despacho Decisório DRF/DIV/Saort, de 30 de junho de 2010.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.366 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2008-52

Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte, anexando
documento, apresentou manifestação de inconformidade, com os argumentos a seguir
sintetizados:
Explica que requereu ressarcimento/compensação dos créditos da Cofins
e do PIS relativos às entradas de insumos que adquire de empresas
estabelecidas no país, com base nos documentos e respectivos registros
na sua escrita fiscal, acumulados em razão da não incidência de tributos
sobre a exportação dos seus produtos. Diz que não esperava que viessem
a ser os fatos assecuratórios do seu direito ao crédito descaracterizados
pela fiscalização, uma vez que se trata de pedido lastreado em fatos
típicos descritos na lei.
Aduz que o que vem fazendo a auditoria da RFB, valendo-se da
interpretação desvirtuada do que estabelece a lei, é uma verdadeira
aberração e agressão a direitos constitucionalmente assegurados às
pessoas, e tem o propósito de intimidar e/ou inibir o contribuinte de
exercitar o direito de haver o ressarcimento/compensação de créditos. O
fisco impõe restrições a esse direito com base em suposições que, além se
não restarem comprovadas, não se enquadram no que dispõe a norma,
desvirtuando o sentido dos termos empregados pelo legislador.
Tece extensa argumentação sobre a atividade da fiscalização e a
arrecadação de tributos, mencionando que há, por exemplo, propósito
premeditado de se criar impedimento ao deferimento do seu pedido de
ressarcimento, arbitrariedade e regalias aos órgãos fazendários, abusos,
imputação de obrigações tributárias com base em ficção, ofensa ao
princípio da legalidade, coerção à liberdade das pessoas, permissividade
do aplicador do direito.
Entende que foram criadas pelo fisco restrições aos créditos a contrário
senso dos princípios ditados no §2 do art. 3° das Leis n°s 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003. Assim, é pretensioso e improcedente o trabalho
fiscal, por não se encontrar lastreado em fatos típicos que a lei enumera
com sendo excludente do direito do destinatário ou tomador dos serviços
de deduzir, a título de crédito, o que é devido na operação antecedente.
Como o conceito de faturamento utilizado pelo legislador na instituição
do PIS e da Cofins é amplo e sem qualquer restrição, não há restrições ao
creditamento, em consonância com o que dispõe o art. 110 do CTN. E
quando a lei não restringe o direito ao crédito na ocorrência de
determinado fato, cumprindo integralmente o princípio da não-
cumulatividade, não é dado ao intérprete e aplicador da lei o direito de
estornar o crédito legalmente apropriado com base em acusações que não
descaracterizam os fatos tal como ocorridos.
Ressalta que as acusações foram objeto de impugnação apresentada
contra as exigências formalizadas por meio de Auto de Infração
(processo n° 10665.000836/2010-24) o efeito suspensivo de tais
exigências importa na suspensão dos efeitos do indeferimento lastreado
nos mesmo fatos.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.366 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2008-52

Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o feito conforme
consta, em síntese, na ementa da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
A autoridade fiscal - lançadora e julgadora - não pode se
furtar ao cumprimento das determinações da legislação
tributária, pois sua atividade é plenamente vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional.
O conceito e o alcance da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins
encontram-se
inteiramente
determinados
na
legislação, em elenco exaustivo de custos e despesas que
podem ser deduzidos como créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário:
a) alegando genericamente seu direito ao pleito;
b) que cumpriu com requisitos para obtenção de seu crédito;
c) princípios constitucionais e processuais;
d) poder e dever da fiscalização;
e) que o conceito de insumo não pode ser restritivo;

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo.
A contribuinte colaciona argumentos genéricos em seu recuso voluntário, pleiteando
provimento por questões de cunho constitucional, nesse sentido, o CARF já firmou
entendimento:

SÚMULA No 02. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não merece ser conhecida da matéria guerreada envolvendo matéria
constitucional.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.366 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2008-52

No que tange a matéria de insumo, passo a conhecer
MÉRITO
A contribuinte aduz que o conceito de insumo utilizado foi restrito este não estando
correto, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça fixou no Recurso Especial
Repetitivo - REsp 1221170/PR, o conceito de essencialidade e relevância para
concessão do direito ao crédito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CREDITAMENTO PIS E COFINS.
INSUMOS.
CONCEITO.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. REVISÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
N.
05
E
07/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II ? A Primeira Seção deste Superior Tribunal, em
julgamento de recurso repetitivo, firmou a tese segundo a
qual o conceito de insumo deve ser balizado pelos critérios
de relevância ou essencialidade, ou seja, considerando-se a
importância
de
determinado
item,
ou
sua
imprescindibilidade, para o exercício de atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, cabendo à
instância de origem apreciar, em cotejo com o objeto social
da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos da
contribuição para o PIS e da COFINS.
IIi ? No caso, rever o posicionamento do tribunal de
origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal
acerca da utilização dos créditos em exame, demandaria
interpretação de cláusula contratual e revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 05 e
07/STJ.
IV ? É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c
do permissivo constitucional, quando incidente na hipótese
a Súmula n.
07/STJ.
V ? É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve
proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados
e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a
mera transcrição de ementas.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.366 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2008-52

VI ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII ? Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1902904/RS, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
12/04/2021, DJe 20/04/2021)
Em que pese o conceito utilizado pela unidade de origem e DRJ tenha sido o conceito
restritivo, em nenhum momento logrou êxito em demonstrar o seu direito ao crédito,
fazendo somente ilações que o conceito utilizado era o equivocado.
Ocorre que nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72, a contribuinte ao apresentar
sua defesa ela tem o ônus de demonstrar e apresentar seu direito, não cabendo tal
encargo a fiscalização, nesse sentido:

Numero do processo:10280.902042/2014-45
:Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de
apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
BENS
PARA
REVENDA.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. A aquisição de bens
sujeitos à alíquota zero não dá direito a crédito das
Contribuições não cumulativas sob qualquer título.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMO.
PROVA Não geram direito a crédito a ser descontado
diretamente da contribuição apurada de forma não-
cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em
etapas essenciais ao processo produtivo. (g.n.)
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA A tomada de créditos
calculados sobre as despesas de depreciação de bens
incorporados ao ativo imobilizado está condicionada à sua
utilização na produção de bens destinados à venda. É do
contribuinte o ônus de comprovar o atendimento de tal
requisito.
Numero da decisão:3201-004.481
Nome do relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE
ANDRADE

Assim, não restou evidenciado nos presentes autos os conceitos da essencialidade e
relevância para concessão do crédito, devendo negar provimento ao pleito da
contribuinte,
Ademais a mais, o auto de infração que tem questão reflexa nos autos
10665.000836/2010-24, foi assim definido:

Ementa(s)Assunto: Contribuição para o PIS/PasepPeríodo
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2005CRÉDITO.
INSUMOS.O creditamento de Pis e Cofins não cumulativo,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.366 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2008-52

ligado ao conceito de insumo, deve seguir posição
intermediária entre aquela restritiva, que tem como
referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela totalmente flexível,
normalmente adotada pelos contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições
todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam
incluídas no conceito de insumo.É condição sem a qual,
definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados,
além de identificar em qual momento e fase do processo
produtivo
eles
estão
vinculados.AQUISIÇÕES
DE
CARVÃO E FERRO SIMULADAS.A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis. No caso de comprovada
falsidade/inidoneidade e de indícios de irregularidade na
emissão das notas fiscais, cabe ao contribuinte apresentar
provas, por meio de documentos hábeis e idôneos, da
efetiva aquisição dos produtos.Assunto: Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - CofinsPeríodo de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2005CRÉDITO.
INSUMOS.O creditamento de Pis e Cofins não cumulativo,
ligado ao conceito de insumo, deve seguir posição
intermediária entre aquela restritiva, que tem como
referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela totalmente flexível,
normalmente adotada pelos contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições
todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam
incluídas no conceito de insumo.É condição sem a qual,
definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados,
além de identificar em qual momento e fase do processo
produtivo
eles
estão
vinculados.AQUISIÇÕES
DE
CARVÃO E FERRO SIMULADAS.A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis. No caso de comprovada
falsidade/inidoneidade e de indícios de irregularidade na
emissão das notas fiscais, cabe ao contribuinte apresentar
provas, por meio de documentos hábeis e idôneos, da
efetiva aquisição dos produtos.
Assim, nego provimento.
Diante do exposto, voto para CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário, por
envolver matéria constitucional, e na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.366 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2008-52

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, por envolver matéria constitucional, e, na parte conhecida, em negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital